Tribunal: TJMT
Processo: 1034010-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034010-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GENIFFER CRISTINE DE SOUZA - CPF: 039.520.931-57 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CARMELIGIA MATOS DA COSTA - CPF: 010.691.131-74 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade da segurada, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Constatada a incapacidade parcial e permanente da segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GENIFFER CRISTINE DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de concessão de auxílio doença por acidente de trabalho e conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência n.1034010-61.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar que a autarquia previdenciária, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício auxílio acidente em favor da autora, a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício n. 6468416659 (06/01/2024), ou seja, 07/01/2024.

Em suas razões recursais a apelante aduz que,
“em que pese o Perito Judicial tenha assinalado que, considerando a idade da segurada e o grau de instrução, é possível a reabilitação para outra função, não se olvide que o mesmo Perito Judicial afirma que as limitações é um fator desfavorável a reabilitação da Apelante, afirmando, inclusive, que há incapacidade definitiva para atividades de médio e grande”.

Verbera que
“o Superior Tribunal De Justiça – STJ possui o entendimento consolidado de que para concessão da aposentadoria por invalidez deve ser considerado não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, o que, com toda vênia, foi ignorado pelo Juízo de origem”.

Afirma que
“as condições pessoais e sociais da Apelante, oferta de empregos na região, bem como o agravamento de sua doença com o tempo e a não existência de prognóstico de cura, ou seja, fatores que, como o expert anunciou no laudo judicial, são desfavoráveis a reabilitação profissional da segurada, torna uma incapacidade que, se aplicada numa lógica meramente médica, seria apenas temporária e parcial, em incapacidade total e definitiva.”

Sustenta, ainda, que
“
o juiz deve, para verificar a capacidade laborativa, analisar a questão posta não apenas do ponto de vista médico, mas, sobretudo, da perspectiva quanto a real e efetiva possibilidade de inserção do segurado no mercado de trabalho, levando em consideração as suas condições pessoais e sociais peculiares”.

Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o apelado a conceder a recorrente o benefício de aposentadoria por invalidez.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público ou social relevante que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo de instância singela que, na ação para concessão de benefício previdenciário, julgou parcialmente procedente o pedido da formulado na inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou a referida ação previdenciária ao argumento de que, em razão de acidente do trabalho, sofreu sequelas que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho, de sorte que requereu a conversão do auxílio-doença acidentário então obtido em aposentadoria por invalidez.

Em que pesem as razões recursais, entendo que a decisão de instância singela deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado “
que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Logo, para fazer jus ao benefício deve
estar configurada a incapacidade total e permanente
para o trabalho e
ser a segurada insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Assim sendo, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a sua incapacidade total e permanente, além de ter sido constatada a possibilidade de a segurada ser reabilitada para outra atividade laborativa (id.

231462735, p.01/07).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Neste contexto, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade da segurada, que pretende o pagamento de benefício previdenciário.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1000229-89.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto por Geniffer Cristine de Souza para manter incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024